Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PROPOSTA PELO GENITOR. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. APELAÇÃO DO GENITOR. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PREJUDICADO. PRETENSÃO DE PERNOITE COM O MENOR. INDEFERIMENTO. MEDIDA QUE CONTRARIA O MELHOR INTERESSE DO INFANTE. APELAÇÃO DO ALIMENTADO E DE SUA GENITORA. PRELIMINAR ALEGADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA E FINACEIRA DAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante disciplina o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, os limites da lide são definidos pela matéria apresentada ao Juízo a quo, na inicial e na contestação, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso.

2. Em seu recurso de apelação, o genitor, em flagrante inovação recursal, modificou a pretensão formulada na inicial, o que não pode ser admitido, ao requerer a redução dos alimentos para 30% (trinta por cento) do salário mínimo e, ainda, pleitear, subsidiariamente, a desobrigação de arcar com pagamento do plano de saúde do menor.

3. Em razão do transtorno de déficit de atenção que a criança possui, é necessário que o infante realize o tratamento e cumpra uma rotina mais rigorosa e, por tal razão, atende ao melhor ao interesse da criança que, neste momento, não haja uma alteração da rotina semanal, sob pena de poderia prejudicar o tratamento e desenvolvimento do menor.

4. Não há que se falar em julgamento extra petita, pois, reconhecido vício na sentença que confronta logicamente os argumentos despedidos na tutela provisória, deve haver a integração do julgado, o que, in casu, ocorreu por meio dos embargos de declaração opostos pelo genitor.

5. Deve-se prevalecer o direito à convivência familiar, ainda que a situação da pandemia perdure até os dias atuais, pois não há probabilidade de melhora imediata da referida situação, de modo que as pessoas precisam se adequar à nova realidade. No entanto, deve o genitor obedecer a todas às recomendações de prevenção do COVID -19, sob pena de ter seu direito suspenso, novamente, caso seja comprovada condutas inapropriadas que coloquem o menor ou aqueles que estão em sua volta em situação de risco.

6. Embora conste nas conversas que o genitor do menor tenha voltado a dar aulas, não se sabe se as aulas por ele mencionadas se referem a treinamento pessoal, de maneira esporádica, ou se são aulas fixas em academias, de modo que o autor seria empregado assalariado. Certo é que, embora a crise instaurada pela pandemia afete a todos, de uma maneira geral, uns são mais afetados financeiramente que outros, a depender da atividade laboral que desempenha, como é o caso do autor, que é personal trainer. Assim, demonstrada a mudança na situação fática e financeira das partes, não há que se falar em majoração da verba alimentar.

7. Não há que se falar em alteração da verba sucumbencial, quando constatado que uma das partes sucumbiu minimamente, o que atrai a aplicação do art. 86, do CPC.

8. Recurso do autor conhecido em parte e desprovido. Pedido de antecipação de tutela prejudicado. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido.